Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708760-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA APELADO: ANTONIO DE ALMEIDA LAURO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SABEMI SEGURADORA S. A. contra a decisão de ID 25818661 que, nos autos do cumprimento de sentença, afastou o erro material e revogou a sentença de ID 25818644. Além disso, foi determinada a transferência da quantia incontroversa depositada para a parte credora e a executada foi intimada para efetuar o pagamento de saldo remanescente, no prazo de cinco dias. A executada alega, em suas razões recursais (ID 25818678), que efetuou o pagamento do valor total da condenação, nos termos dos cálculos apresentados na petição no ID 25818628. Argumenta que, após concordar com os cálculos, a parte exequente observou erro material no rodapé da planilha e peticionou requerendo saldo remanescente, mas não apresentou planilha do suposto valor não pago, nem apresentou seus cálculos, desrespeitando o artigo 524, do CPC. Ressalta que o valor da devolução do excesso do contrato de pecúlio consta do corpo do cálculo e o valor do rodapé apareceu devido ao erro material do software que realiza cálculos judiciais, pois sequer pertence ao processo em questão, já que os valores referentes a devolução do pecúlio estão no corpo do cálculo. Defende que o valor que consta no corpo do cálculo e seu somatório apresentado no campo “TOTAL GERAL”, foi devidamente pago, com a concordância do exequente, e representa as devoluções determinadas nos acórdãos. Aduz que o somatório do valor demonstrado no corpo do cálculo, sequer totaliza o valor do rodapé, que conforme explanado, é apenas um erro material. Requer o conhecimento e provimento do recurso para, reformando a sentença, que seja declarada a inexistência de saldo remanescente a ser pago. Preparo no ID 25818679. Contrarrazões no ID 25818686. É o relatório. DECIDO. As decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença que não importem a extinção do processo devem ser desafiadas por agravo de instrumento, conforme previsto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Sobre o tema de extinção da execução o CPC estabelece o seguinte: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.” “Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente. Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.” No caso, verifica-se que a decisão que foi objeto do recurso reconheceu o erro material na sentença de ID 25818644, revogando-a. Além disso, determinou a transferência para o credor do valor incontroverso depositado e o pagamento do saldo remanescente. Nesse contexto, não ocorreu a extinção do cumprimento de sentença, pois a obrigação sequer foi satisfeita, e a decisão que foi objeto do recurso revogou de forma expressa a sentença proferida anteriormente. Assim, tratando-se de decisão que não extinguiu execução, é evidente o não cabimento de apelação para questionar a decisão. Trata-se de erro grosseiro que viola texto expresso de lei, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que “A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.” (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018) situação que não ocorre no presente caso. Logo, a interposição de recurso diverso do preconizado em lei configura erro inescusável, que incide sobre matéria clara, inviabilizando o seu conhecimento. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, porquanto incabível. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora